Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701200-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIA FERREIRA DE SOUSA BARBOSA, OLEMAR CORREA BARBOSA RECORRIDO: GUILHERME SOARES MOREIRA, GABRIELLA LEAL CECILIO DECISÃO Trata-se de pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, para tanto, os requerentes ROGERIA FERREIRA DE SOUSA BARBOSA e OLEMAR CORREA BARBOSA anexaram documentos no ID 68710923. Da análise dos referidos documentos, constata-se que a primeira requerente aufere renda mensal acima de R$ 6.000,00, considerando apenas valores líquidos. Em relação ao segundo requerente, embora afirme que não possua nenhum vínculo ativo de trabalho, verifica-se que nos extratos anexados ao ID 68710930 constam depósitos de valores denominados “Remuneração/Salário” e, analisando apenas o início de fevereiro, observa-se o depósito de R$ 2.490,49. Logo, a soma da renda familiar dos requerentes supera o valor de R$ 7.590,00 (05 salários-mínimos), parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para assistência jurídica aos considerados hipossuficientes, na forma do §1o, do art. 4o, da Resolução no 271/2023. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promovam os recorrentes o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal